Tribunal: TJPA
Processo: 0007846-06.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007846-06.2018.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA SEGUNDA PARCELA. EXPEDIÇÃO DE RPV. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda. ME contra o Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, visando à cobrança da segunda parcela inadimplida (R$ 28.246,72) de contrato administrativo para realização de estudo atuarial. A sentença julgou procedente o pedido, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O Município interpôs apelação, sustentando ausência de prova do inadimplemento, exigência de observância do regime constitucional de pagamentos da Fazenda Pública e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da prestação dos serviços e do inadimplemento contratual por parte da Administração Pública; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a execução por meio de RPV contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato administrativo assinado pelo prefeito municipal e a apresentação da nota fiscal e do relatório técnico comprovam a prestação dos serviços objeto da contratação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como o eventual pagamento, o que não foi feito.

A alegação de ausência de atesto na nota fiscal não prospera diante da ausência de impugnação hábil e da existência de documentos que demonstram a efetiva execução dos serviços.

O fato negativo do não pagamento não impõe à exequente o ônus de sua comprovação, incumbindo ao executado provar o contrário, o que não ocorreu.

A sentença observou corretamente o regime constitucional de pagamento da Fazenda Pública ao determinar a expedição de RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato assinado, nota fiscal e relatório constitui prova suficiente da prestação dos serviços contratados pela Administração Pública.

Compete à Fazenda Pública, na condição de executada, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, inclusive eventual pagamento.

A ausência de atesto em nota fiscal, por si só, não afasta o direito ao recebimento quando comprovada a execução do serviço e inexistente impugnação efetiva.

A execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública admite pagamento por meio de RPV, quando observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0000607-46.2017.8.14.0056, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.11.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Narcimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 04.08.2025 até 11.08.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME contra o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 28.246,72, correspondente à segunda parcela de contrato administrativo firmado entre as partes, sob alegação de inadimplemento por parte da administração pública municipal.

Alega a parte autora que firmou contrato com o Município demandado, executando os serviços contratados, tendo sido paga apenas a primeira parcela, restando inadimplido o valor supramencionado.

Sustenta que apresentou os documentos comprobatórios, requerendo a homologação do valor da dívida para fins de pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Em suas palavras,
“a Requerente alega suposta inadimplência da Administração com o pagamento da segunda parcela de contrato administrativo, apresentando o valor de R$ 28.246,72 para homologação
” [Num. 17368775 - Pág. 3].

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido autoral, homologando os cálculos apresentados e determinando a expedição de RPV no valor requerido. Diante da condenação, a municipalidade interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma integral da sentença.

Em sua apelação, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA alegou inicialmente a necessidade de observância das peculiaridades do processo de execução contra a Fazenda Pública, destacando que os bens públicos são inalienáveis e impenhoráveis, e que o regime de pagamento deve seguir a sistemática do art. 100 da Constituição Federal, por meio de precatórios e requisições de pequeno valor.

Ressalta que a execução não pode comprometer o atendimento das necessidades públicas, sendo imprescindível a observância da ordem cronológica e da previsão orçamentária [Num. 17368775 - Pág. 5].

Sustenta, ainda, que a sentença deve ser reformada também por ausência de comprovação do direito alegado. Segundo o apelante, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Aponta que não houve demonstração do inadimplemento por parte do Município, nem apresentação de documentos que comprovassem a prestação efetiva dos serviços contratados e o não pagamento.

Destaca que “
o pagamento de serviços pela administração pública deve respeitar diversos procedimentos legais
”, dentre eles o devido atesto das notas fiscais por agente público competente, o que não foi apresentado nos autos [Num. 17368775 - Págs. 7-8].

Para reforçar sua tese, cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência de assinatura ou atesto nas notas fiscais impossibilita a comprovação da entrega de bens ou prestação de serviços à administração, inviabilizando a condenação do ente público.

Argumenta que a decisão de primeiro grau afronta os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito, podendo causar grave lesão ao erário [Num. 17368775 - Págs. 8-9].

Por fim, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a ação executiva, afastando-se a condenação do Município ao pagamento do valor reclamado, por ausência de comprovação do crédito exequendo.

As contrarrazões encontram-se no id-17368781 - Pág. 01/05.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

Apesar da apelante alegar que a apelada não teria comprovado seu direito, verifico que foi comprovado o fato constitutivo do direito pleiteado por meio de contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, conforme consta do id-17368650 - Pág. 01/09, que se encontra assinado pelo Sr. Prefeito do Município apelante, além da nota fiscal constante do id-17368650 - Pág. 11 e Relatório de Estudo Atuarial 2014 – Exercício 2013, na forma acordada na cláusula segunda do contrato.

Neste diapasão, caberia ao Município apelado comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, ensejando a manutenção da sentença recorrida.

Neste sentido, não se cogita de ausência de a atesto na nota fiscal, pois consta dos autos provas que indicam que o serviço foi efetivamente realizado, inclusive pela ausência de impugnação hábil da parta contrária.

Outrossim, não pode ser atribuído a exequente o ônus de comprovar que não houve o pagamento, pois se tratando de fato negativo, caberia a executada provar o pagamento realizado, caso existente, o que não ocorreu no caso concreto.

Na espécie, observado corretamente o regime constitucional de pagamento da Fazenda Pública ao determinar a expedição de RPV, tendo em vista tratar-se de cobrança no valor de
R$ 28.246,72 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

An
te o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 20/08/2025